Tribunal: STF
Processo: HC 113198
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Crime eleitoral (art. 350 do CE, c/c o art. 29 do CP). Alegada ausência de justa causa, por atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Sentença absolutória proferida pelo juízo eleitoral. Perda superveniente de objeto. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar-se prejudicada a impetração. 



    1. Impetração contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, que denegou a ordem no HC nº 1580-76.2011.6.00.0000/PI, Relator o Ministro Arnaldo Versiani . 



    2. Informações complementares prestadas pelo Juízo da 97ª Zona Eleitoral do Piauí noticiam que o paciente, por sentença de primeiro grau, foi absolvido das imputações que lhe foram feitas em ambas as ações penais, tendo ocorrido o trânsito em julgado daquelas decisões em 17/1/14 e 14/3/14, respectivamente. 



    3. Questão de ordem resolvida no sentido de se declarar prejudicada a impetração.